Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo 0703680-96.2018.8.07.0018 Embargante (s) DISTRITO FEDERAL E FRANCISCA MOREIRA DE BRITO Embargado (s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Digam as partes, especificamente, sobre a publicação do acórdão no RE no 905.357/RR, Tema 864. Na ocasião, manifestem-se, também, acerca da existência, ou não, de previsão do reajuste/gratificação, objeto do presente feito, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator